Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700204-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE BILHAR LETTI IMPETRADO: PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração, interposto por JOÃO HENRIQUE BILHAR LETTI (impetrante) em face de decisão proferida por esta Relatoria (ID 42602204), que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 42639939), o agravante/impetrante alega que uma situação semelhante àquela tratada no presente mandado de segurança já havia sido por ele vivenciada e que, à ocasião, a banca examinadora reapreciou o indeferimento da inscrição e acolheu o recurso, sob o fundamento de que a CNH, embora não tenha a informação quanto à nacionalidade, contém dados suficientes para a sua averiguação, por constar o número do registro geral, bem como porque a Resolução 75/2009, do Conselho Nacional de Justiça, não faz tal vedação. Ressalta a urgência do caso. Transcreve jurisprudência para embasar a tese de que houve formalidade exagerada, sendo óbvio e lógico que o candidato é brasileiro nato, o que poderá e provavelmente deverá ser analisado em outras fases do concurso público. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso. Relatados, decido. Em que pese o esforço argumentativo do impetrante, infere-se inovação recursal nas razões elencadas e que, ainda que conhecidas, não superam os fundamentos da decisão monocrática combatida. Ao contrário, apenas reforçam que o impetrante tinha conhecimento de que o documento utilizado não tem serventia para, de forma clara e expressa, tal como requisitado no edital, comprovar a sua nacionalidade brasileira. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 16 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator